Tribunal: TJES
Processo: 5000485-46.2022.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000485-46.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOILSON ZAMPIROLI DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000485-46.2022.8.08.0065

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
JOILSON ZAMPIROLI DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR.
SERVIÇOS DE TELEFONIA.
SUPOSTO INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS
INDEVIDA
.
TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELA RECORRENTE.

AUSÊNCIA DE CONTRATO.
RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANOS MORAIS DEVIDOS
. RECURSO
INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11164917. Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou Contrarrazões.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11164917), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JOILSON ZAMPIROLI DA SILVA
, ora recorrido, em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.,
ora
recorrente
.

O autor da ação, ora recorrido, aduz que possui uma linha telefônica junto à requerida/recorrente e que ficou impedido de utilizá-la em razão de um débito que desconhece a origem, referente a um plano de TV que não contratou.

Em sentença do r. juízo primevo (Id. 11164908), assim ficou estabelecido: “Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados para declarar a inexistência do débito ora impugnado e CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos
, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Inconformada, a ré, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, necessidade de reforma da Sentença proferida, pois teria ocorrido a regular contratação pela parte contrária, sendo devida a suspensão dos serviços frente ao inadimplemento.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente as provas dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Conforme análise dos autos, verifico que razão não assiste à recorrente quanto à legitimidade da suspensão dos serviços, uma vez que, diante das alegações da parte autora, não apresentou contrato válido de televisão que justificasse as cobranças, conforme sustentado em contestação, não se desincumbindo do ônus probatório, uma vez que
não
existem
provas de que houve, de fato, inadimplemento por parte do consumidor.

Nessa lógica, cumpre destacar que as telas sistêmicas apresentadas como meio de prova, por si só, não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação, visto que produzidas unilateralmente pela recorrente, conforme já estabelecido em jurisprudência:

EMENTA: DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE (...)

V.v.p. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - PRINT DE TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - DADOS CONTRATÓRIOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA.

- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, é do réu o ônus de provar a existência da relação jurídica que culminou com a inscrição do nome do suposto devedor em cadastros de restrição ao crédito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

- Telas sistêmicas da empresa fornecedora de serviços, devidamente impugnadas pela parte autora, são provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz, razão pela qual não podem ser consideradas hábeis à comprovação da existência do negócio jurídico.

- O dano moral, nos casos de negativação indevida, decorre do próprio ato ilícito, tratando-se de dano 'in re ipsa', que prescinde da efetiva comprovação do prejuízo.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.465260-8/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 28/01/2025, publicação da súmula em 03/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA DEFINIÇÃO LEGAL DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DA LEI Nº 8.078/90). FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. TELAS SISTÊMICAS, DESACOMPANHADAS DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. SERVIÇO DEFEITUOSO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL "IN RE IPSA". QUANTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

- Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

- Para que o fornecedor de serviços não responda pelos danos ocasionados ao consumidor, deverá ser demonstrada, de forma satisfatória, a culpa exclusiva de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

- As telas sistêmicas, quando desacompanhadas de outros meios probatórios idôneos, por serem produzidas unilateralmente, não se prestam à demonstração da existência de eventual relação contratual entre as partes.

(...)

(TJMG- Apelação Cível 1.0000.24.513561-1/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD 2G) , 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 27/01/2025, publicação da súmula em 31/01/2025).
(grifos nossos).

Assim, considerando a inexistência de contrato válido juntado aos autos que comprove a regularidade da cobrança do débito e suspensão do serviço, entendo devida a declaração pelo juízo primevo de inexistência do débito,
votando pela manutenção do julgado.

No mesmo sentido, entendo perfeitamente cabível o dano moral no caso concreto, pois a conduta da Requerida de suspensão de serviço diverso como “punição” pelo inadimplemento, impedindo que a parte usufruísse de serviço regularmente contratado, é suficiente para violar direitos da personalidade do autor, especialmente o direito à intimidade e à liberdade de gerir os seus recursos.

Ademais, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços,
n
ão havendo que se falar na minoração
da condenação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% do valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)